Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Antes da análise do mérito recursal, intime-se os agravantes para que, de forma sucinta, manifestem-se acerca de eventual preclusão da matéria em virtude da interposição anterior do agravo de instrumento no 0707239-08.2024.8.07.0000, bem como sobre possível perda superveniente do interesse recursal decorrente da liminar deferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia no âmbito do processo no 0705021-95.2024.8.07.0003. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora